Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726014-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HELIANA KARLA NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio deste agravo de instrumento, BRB- Banco de Brasília S.A busca a reforma da decisão proferida pelo MMa. Juíza da 19a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento da sentença de exibição de documentos, não acolheu os documentos apresentados pelo agravante. O agravante afirma que a obrigação de fazer já foi cumprida, argumentando que, em casos de seguro coletivo, não existe apólice individual para cada segurado, mas apenas uma apólice geral registrada na SUSEP. Defende que, nesses casos, basta a apresentação da certidão, sendo desnecessária uma apólice individualizada. Alega ainda que não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, invocando a aplicação do Enunciado no 410 da Súmula do STJ. Ademais, sustenta que não houve preclusão no que se refere ao valor arbitrado para a multa e que as astreintes fixadas afrontam os princípios da justiça e da equidade. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, o agravante não apresentou nenhum fato objetivo que demonstrassem, de forma concreta, o risco que justificasse a concessão de um provimento jurisdicional imediato. Ressalte-se que não cabe ao juiz intuir ou presumir eventuais danos não indicados pelo recorrente, que, por sua vez, não se desincumbiu de sua obrigação, limitando-se a utilizar a expressão genérica prevista no texto legal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator